Tribunal: TJES
Processo: 0034103-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034103-35.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DA RESURREICAO LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0034103-35.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DA RESURREICAO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE
INDULTO
NATALINO. IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
VIABILIDADE. EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO).
JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rodrigo da Ressurreição Lima contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 15 dias-multa. A defesa requer (i) a extinção da punibilidade em razão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022; (ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; e (iii) a concessão da gratuidade de justiça e a isenção do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão do indulto natalino ao réu; (ii) a adequação da fração utilizada para o aumento da pena-base em razão dos antecedentes; e (iii) a competência para a análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 não pode ser concedido pelo juízo do processo de conhecimento nos casos em que o réu não ostenta condenação primária ou quando há recurso interposto pela acusação, sendo a análise reservada ao juízo da execução. No caso concreto, o réu possui maus antecedentes e reincidência, impossibilitando a concessão do benefício.

A fração utilizada para o aumento da pena-base deve ser readequada para 1/8, uma vez que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável ao réu (antecedentes), resultando na fixação da pena em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 não pode ser concedido pelo juízo do processo de conhecimento quando o réu não for primário ou houver recurso interposto pela acusação.

A fração para aumento da pena-base em razão dos antecedentes deve ser proporcional e adequada ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O pedido de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, II, e 155, caput; Decreto n. 11.302/2022, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0034103-35.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO DA RESURREICAO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RODRIGO DA RESSURREIÇÃO LIMA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de novembro de 2018, o denunciado subtraiu o aparelho celular LG K10, pertencente à vítima Nilzamara Rosa Tesch Oliveira.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) extinção da punibilidade em razão de indulto natalino; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; e (III) concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, pugnou a defesa pela declaração da extinção da punibilidade do réu, em razão do indulto natalino concedido através do Decreto n. 11.302/2022, com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Ocorre que o artigo 12 do referido Decreto dispõe que
“
o
indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”
.

No caso em questão, não se trata de condenação primária, já que o réu ostenta maus antecedentes e, ainda, é reincidente, de forma que não é possível a concessão do indulto pelo juízo do processo de conhecimento, devendo a análise ser reservada ao juízo da execução.

Em seguida, suscitou a defesa a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a fixação da pena-base, o que verifico merecer acolhida.

Isso porque foi considerada em desfavor do réu apenas uma circunstância judicial, sendo os antecedentes, e, em razão disso, a pena foi aumentada em 8 (oito) meses de reclusão.

De rigor, portanto, a readequação.

Valendo-me da fração de 1/8 (um oitavo) calculada entre a média das penas mínima e máximo cominadas em abstrato para o crime de roubo simples,
fixo a pena-se em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a compensação realizada na sentença.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Adiante, os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE
PARCIA
L

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)